Tribunal: TJMT
Processo: 1005836-57.2025.8.11.0040
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005836-57.2025.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (APELANTE), FLAVIA DOS REIS SILVA - CPF: 289.539.788-07 (ADVOGADO), WALDEIR FERREIRA DA SILVA - CPF: 038.594.901-41 (APELADO), DANIEL NUNES ROMERO - CPF: 167.809.378-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - FALTA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA - DECISÃO SURPRESA - VIOLAÇÃO AO ART. 290 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SENTENÇA CASSADA –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição do feito por falta de pagamento das custas somente pode ocorrer após a intimação da parte para sanar a irregularidade no prazo de 15 dias.

No caso, a parte autora não foi intimada previamente e foi surpreendida com a extinção do feito, configurando afronta ao princípio da vedação às decisões-surpresa.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO C6 S.A. visando modificar a sentença proferida pelo Juízo da 1o Vara Cível da Comarca de Sorriso que, nos autos dos Ação de Busca e Apreensão n.o 1005836-57.2025.811.0040, proposta em face de WALDEIR FERREIRA DA SILVA, julgou extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, III, IV, e 290, ambos do CPC (Id. 292347898).

Em suas razões de Id. 292348350, a apelante sustenta que a inércia do autor, este devia ser intimado pessoalmente para promover os atos e as diligências, de forma a complementar as custas iniciais com o valor das diligências referentes ao mandado de busca e apreensão pleiteado e à citação da parte ré, nos termos do art. 485, § 1o, do CPC.

Afirma que a sentença de indeferimento de inicial pela ausência de recolhimento da complementação de custas iniciais restou contraditória, pois verifica-se nos autos que inexiste intimação pessoal para sua complementação, visto que não intimou o representante legal da empresa, como lhe incumbia.

Alega que
“viabilizando a economia processual, é o presente para requerer o Vosso Excelência, que se digne em receber o recurso, a fim de declarar a sentença, concedendo novo prazo para que o Apelante possa efetuar o recolhimento da complementação das custas iniciais para o devido prosseguimento da ação em seus ulteriores termos.Requer, assim, o provimento do recurso para reformar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para seu regular processamento”
.

Sem contrarrazões, pois ausente angularização da relação processual.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Cuida-se de apelação interposta por BANCO C6 S.A., contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fundamento no art. 485, III, IV, e 290, ambos do Código de Processo Civil, sob o argumento de que a parte autora deixou de proceder com o pagamento das custas e taxas iniciais para a distribuição da ação.

Sustenta o apelante que o Magistrado proferiu sentença surpresa, vez que não intimou a parte autora para proceder com o recolhimento das custas sob pena de extinção da ação, violando, por conseguinte, o disposto no artigo 290 do CPC.

O referido artigo preceitua que será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

No caso concreto, verifico que a parte autora não foi intimada para realizar o recolhimento das custas, sendo pega de surpresa com a decisão que extinguiu o feito, o que contraria a previsão do Art. 290 do CPC,
in verbis:

“Art. 290 - Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.”

Assim, o próprio art. 290 do CPC preleciona que a simples intimação do patrono é suficiente para o cancelamento da distribuição do feito, caso não realize o pagamento das custas e despesas processuais.

Posto isto, casso a sentença proferida pelo Juízo
a quo
e determino o retorno dos autos para o regular processamento da demanda.

Dispositivo
.

Com tais considerações, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a sentença e determinar o prosseguimento do feito.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/07/2025